Tribunal: TJSP
Processo: 0006631-81.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0006631-81.2020.8.26.0996, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante TIAGO GOMES CORREA
DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006631-81.2020.8.26.0996 - Voto no 51280
2
Voto no 51280
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0006631-81.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - (Processo no 0010018-12.2017.8.26.0996)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Tiago Gomes Correa de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PEDIDO DE NULIDADE,
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSÍVEL
ATENDER AOS PLEITOS – SENTENCIADO ESCONDEU-SE NO BANHEIRO
DE SUA CELA, TENTANDO EVITAR O PROCEDIMENTO DE REVISTA
CORPORAL, AGINDO COM INDISCIPLINA EM RELAÇÃO ÀS REGRAS
RECEBIDAS – CONDUTA GRAVE CARACTERIZADA – DESCLASSIFICAÇÃO
IMPOSSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por TIAGO GOMES CORRÊA DE SOUZA, contra decisão do r.
Juízo da DEECRIMR UR5 da comarca de PRESIDENTE
PRUDENTE, da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Gabriel
Medeiros,
nos
autos
da
Execução
no
0010018-12.2017.8.26.0996, que reconheceu a prática de
falta grave, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias
anteriormente remidos e determinou o reinício da contagem do
prazo para progressão de regime (fls. 95/97).
O agravante incorreu no artigo 33, caput, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006631-81.2020.8.26.0996 - Voto no 51280
3
Lei no 11.343/2006.
Alega que a decisão que reconheceu a falta
grave é nula, porque carente de fundamentação. No mérito,
pretende a absolvição por negativa de autoria ou,
subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza
média, sem interrupção do lapso temporal e que seja declarada
a perda de, apenas, 01 (um) dia remido (fls.01/12).
Apresentada a contraminuta (fls. 16/26), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 27, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Lauro Luiz Gomes Ribeiro
pelo desprovimento do recurso (fls.105/109).
É o relatório.
Impossível atender aos pleitos.
A r. decisão não padece de nulidade.
Foram explicitadas as razões que justificam o
reconhecimento e homologação da falta grave praticada em
29.11.2018, como concluiu o procedimento administrativo
disciplinar. A portaria de instalação descreveu suficientemente o fato ocorrido e lhe atribuiu um
enquadramento inicial.
O sentenciado foi devidamente cientificado e
foi assistido por Defensor assegurando o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Superada a preliminar, no mérito, melhor
sorte não lhe assiste.
Ouvido, TIAGO negou a imputação. Disse que
estava no banheiro urinando e, tão logo ouviu o chamado,
prontificou-se a ser revistado, negando atraso ou demora (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006631-81.2020.8.26.0996 - Voto no 51280
4
61).
No entanto, conforme os depoimentos dos
agentes
penitenciários,
o
sentenciado
escondeu-se
no
banheiro de sua cela, tentando evitar o procedimento de
revista corporal, agindo com indisciplina em relação às regras
recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário.
Destacou a r. decisão que as declarações dos
funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo
indicação de motivos para que incriminassem falsamente o
agravante.
Nesse
sentido:
“A
palavra
dos
agentes
penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para
o convencimento do magistrado, haja vista, se tratar de
agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de
presunção de legitimidade, não havendo nos autos qualquer
indício que ponha em dúvida a credibilidade de seus
depoimentos” (STJ, AgRg no HC 527087, Relator Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 17/10/2019, DJe
24/10/2019).
Portanto, restou clara a prática da falta
disciplinar pelo reeducando, comprovando-se autoria e
materialidade. Ainda, não há que se cogitar de
desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza
média, pois TIAGO adotou conduta reveladora de absoluta
ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade,
incidindo no artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e V,
ambos da Lei de Execução Penal.
Por isso, os pleitos subsidiários também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006631-81.2020.8.26.0996 - Voto no 51280
5
merecem
acolhimento,
pois
impossível
furtar-se
das
consequências do ato de indisciplina.
Destacou a r. decisão a necessidade de perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos (se existentes) e
determinou a interrupção da contagem do lapso temporal
para progressão de regime, nos termos da Súmula 534 do
Superior Tribunal de Justiça.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator